Tribunal: TJMT
Processo: 1022351-60.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022351-60.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FABIANA CASTRO BERTICELLI - CPF: 581.172.961-87 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0049-01 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese o artigo 6o do C
ó
digo de Defesa do Consumidor prever a inversão do
ô
nus da prova em favor da parte autora da ação, esta não tem car
á
ter absoluto, visto que o Reclamante deve apresentar elementos comprobatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que não ocorreu no presente caso.

A revelia da parte reclamada não implica a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, porquanto inverossímeis e em contradição com prova constante dos autos (art. 345, IV, do CPC).

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FABIANA CASTRO BERTICELLI contra a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a pretensão inicial.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença para reconhecer a total procedência dos pedidos formulados na exordial, condenando a companhia aérea reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em contrarrazões, a Recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma,

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, FABIANA CASTRO BERTICELLI ajuizou ação em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., requerendo a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), em razão do cancelamento de voo/viagem que faria da cidade de Rondonópolis/MT, onde reside, a Ribeirão Preto/SP.

Após a análise das alegações trazidas a juízo, o magistrado
a quo
decidiu pela total improcedência do pedido inicial, razão pela qual, irresignada, a parte reclamante interpôs o Recurso Inominado agora sob análise.

Ocorre que, a partir da leitura dos documentos juntados aos autos, não obstante as exposições feitas pela Recorrente na sua irresignação recursal, concluo que a sentença (id. 170951276) deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Em que pese o artigo 6o do C
ó
digo de Defesa do Consumidor prever a inversão do
ô
nus da prova em favor da parte autora da ação, esta não tem car
á
ter absoluto, visto que
a Reclamante deve apresentar elementos comprobatórios mínimos dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC),

o que não ocorreu no presente caso
.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente não juntou nenhuma prova do cancelamento do voo, tampouco a passagem de ônibus comprada para que
“(...)
alcançasse uma nova oportunidade de embarcar as 10:00 (dez) horas da manhã em Cuiabá – MT”
, eventos
que teriam motivado o ajuizamento
da presente ação. Nem mesmo o bilhete de embarque (id. 170951268), único documento de cunho probatório acostado aos autos pela Sra. Fabiana, faz menção à empresa reclamada. Pelo contrário, nele consta que
o voo seria de outra companhia aérea (PASSAREDO)
, questão que não foi confrontada de maneira hábil nas razões recursais.

Assim sendo, a
revelia
da parte reclamada, evidenciada pelo não comparecimento na audiência de conciliação e ausência de contestação, não implica a presunção de veracidade dos
fatos alegados na exordial
, porquanto
inverossímeis e em

contradição com prova constante dos autos
(art. 345, IV, do CPC).

Por tal razão, mostra-se acertada a decisão do Juízo
a quo
ao reconhecer a improcedência da reclamação, de sorte que os argumentos utilizados pela Recorrente não merecem acolhida para a modificação do julgado monocrático.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023